Tribunal: STF
Processo: RE 1469315
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL AO FRETE DE RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). REVOGAÇÃO DO DECRETO N. 11.322/2022 PELO DECRETO N. 11.374/2023. MAJORAÇÃO DE CARGA TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA. TEMA N. 346/RG. ADC 84 MC-REF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, DA NÃO SURPRESA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MULTA. ART. 1.201, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    1. De acordo com a tese de repercussão geral fixada no Tema n. 346, a observância da anterioridade nonagesimal é exigível apenas quanto a leis que impliquem instituição ou majoração de tributo.



    2. O Supremo, no julgamento da ADC 84 MC-Ref, reconheceu que o Decreto n. 11.374/2023 somente manteve alíquotas adotadas desde 2015, inexistindo violação aos princípios da anterioridade nonagesimal, da segurança jurídica e da não surpresa. 



    3. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa.